Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737492-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOAO PEDRO COSTA BALDEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré, ora agravante, a autorizar e custear a internação do autor. Na decisão de ID 76093485, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 77018604. Em sede de contrarrazões (ID 77958377), o agravado suscitou preliminar de perda do objeto, tendo em vista o caráter satisfativo da medida antecipatória concedida, uma vez que o agravado já recebeu alta hospitalar. Intimada a agravante para se manifestar, quedou-se inerte conforme certificado no ID 78841185. Decido. Diante do cumprimento da tutela de urgência e da alta hospitalar do agravado, de fato, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora